Tribunal: TJSP
Processo: 1045093-49.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE.

AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE.

AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA.

QUANTUM MAJORADO PARA R$ 10.000,00. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.